Tribunal: TJDFT
Processo: 0706476-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706476-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATAIDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ATAÍDES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituto da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0708181-76.2020.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a emenda da petição inicial (ID 59533845). Promova-se a inclusão nos registros do PJe do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DO ESTADO DO TOCANTINS como integrante do polo passivo. A petição inicial preenche os requisitos essenciais do art. 319 do CPC e não é o caso de improcedência liminar do pedido. Passo a examinar o pedido de tutela de provisória de urgência. De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a identificação, no exercício da cognição estritamente sumária, da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade jurídica está caracterizada a partir da constatação de que os fatos e argumentos jurídicos invocados pelo postulante da tutela encontram aparente respaldo nas provas e elementos disponíveis nos autos. Já o perigo de dano (provimento o de natureza satisfativa) e o risco de ineficácia do resultado do processo (provimento de natureza cautelar) relacionam-se com a urgência que está configurada com a constatação de que a demora do provimento jurisdicional definitivo poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. No caso vertente, a tutela de urgência perseguida pela parte autora tem por finalidade obter a suspensão dos efeitos da Resolução CEN-PSDB no 001/2020, editada pela Comissão Executiva Nacional do PSDB, que decretou a intervenção provisória no Diretório Estadual do Partido no Estado do Tocatins, do qual o autor é Presidente. Em primeira análise, observo que, embora o ato impugnado direciona-se imediatamente ao Diretório Estadual requerido, os efeitos reflexos da intervenção imposta pela Comissão Executiva Nacional do PSDB acabam por atingir, de forma concreta, o livre exercício das atribuições do autor enquanto Presidente daquele órgão partidário. Logo, é possível identificar a presença da legitimidade e do interesse de agir da parte autora para buscar a anulação da referida resolução, sobretudo em razão da garantia constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional. De igual forma, a emenda da inicial realizada pelo autor com o documento de ID 59533845 supre a necessidade de integração da pessoa jurídica diretamente afetada pelo ato impugnado à lide, afastando futura discussão sobre a extensão dos efeitos subjetivos da coisa julgada oriunda desta demanda. Feita essa necessária digressão, reputo válido anotar que a intervenção judicial em atos internos de constituição e organização de pessoas jurídicas de direito privado deve ser mínima. Quanto aos partidos políticos, que gozam de especial autonomia assegurada no texto constitucional (art. 17 da CF/88), a atuação judicial, necessariamente, deve se restrita ao exame da legalidade dos atos, o que inclui a análise da conformidade da decisão partidária com os regulamentos correlatos, em especial o seu respectivo estatuto. Não se revela adequado, a meu ver, que o Poder Judiciário interfira no mérito das decisões adotadas internamente pelo partido político, sob pena de subtrair a autonomia que lhe é conferida constitucionalmente. Sob esse enfoque, após detida análise da documentação apresentada, concluo que a tutela de urgência pretendida pelo autor, ao menos neste momento, não deve ser concedida. Explico: Das argumentações veiculadas na exordial, revelou-se com maior destaque aquela atinente à inobservância do quórum mínimo previsto no art. 136, §3 do Estatuto do Partido, que exige a presença de maioria absoluta dos votos dos integrantes da Comissão Executiva Nacional para a decretação da intervenção provisória levada a efeito no ato ora impugnado. Segundo o art. 64 do Estatuto, a Comissão Executiva Nacional é formada, além do Presidente de Honra e dos seus ex-Presidentes, por 24 (vinte e quatro) membros efetivos e 7 (sete) suplentes, acrescidos de até 5 (cinco) membros natos. A certidão de composição emitida eletronicamente pelo TSE atesta a composição atual do referido órgão, donde se verifica que, com exceção dos suplentes (no total de 10), há 25 (vinte e cinco) integrantes. Logo, a intervenção provisória determinada no diretório inferior demandaria a existência de pelo menos 13 (treze) votos dos membros da Comissão. Diversamente do que sustenta o autor, entendo que o número de suplentes não deve integrar o quórum de membros da Comissão Executiva Nacional, tendo em vista que tais exercem função transitória apenas na ausência de integrante efetivo do órgão. Nessa toada, ao analisar os termos da ata da reunião da CEN realizada no dia 04/03/20 (ID 59445539 – p. 11/14), verifico que consta a aprovação do voto proferido pela Relatora no sentido de admitir a intervenção provisória no diretório estadual por unanimidade. Assim, de acordo com a lista de presença apresentada, nota-se a existência de pelo menos 16 (dezesseis) votos – já desprezando aqueles que supostamente participaram por videoconferência; o voto de José Aníbal que não integra a lista fornecida pela certidão do TSE e o voto de Cinthia Ribeiro supostamente maculado por ter interesse na medida -, número mais do que suficiente para legitimar a intervenção provisória, conforme o art. 136, §3o do Estatuto. A veracidade das assinaturas apostas na lista de presença e a efetiva participação de alguns membros na reunião são questões que demandam dilação probatória e, portanto, não podem ser invocadas para respaldar a probabilidade jurídica das alegações autorais. As alegações relativas à legalidade e arbitrariedade dos motivos que ensejaram a intervenção, a princípio, extrapolam os limites da atuação judicial em casos como o presente, tendo em vista a argumentação acima explanada. Destarte, nessa análise inaugural e não exauriente das provas, não identifico probabilidade jurídica nas alegações apresentadas. Portanto, entendo que não estão presentes os requisitos cumulativos exigidos para a concessão da tutela antecipada. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte autora para apresentar nova petição inicial íntegra, abarcando a emenda de ID 59533845, no intuito de evitar transtorno processual. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Atento às particularidades da causa e à possibilidade de designação de audiência de conciliação a qualquer tempo, por ora, deixo de determinar a realização do referido ato. Assim, após cumprida a determinação acima pela parte autora, citem-se as requeridas para apresentarem resposta, com as advertências legais. Caso contrário, não sendo atendida a determinação pelo autor, venham os autos conclusos para extinção. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2020 17:57:01.” Afirma o Agravante que a decisão agravada merece reforma, haja vista que na sua prolação houve equívoco na interpretação do § 3o do art. 136 do Estatuto do Agravado, norma estatutária esta pertinente ao “quantitativo dos membros pertencentes à Comissão Executiva e, por conseguinte, do cálculo do quórum qualificado para se proceder à intervenção em órgão hierarquicamente inferior” (Num. 15063251 - Pág. 6). Sustenta que a quantidade de votos foi insuficiente para a decretação da intervenção, haja vista que, conforme “lista de presença juntada no processo de intervenção, a agremiação partidária afirmou que sua Comissão Executiva Nacional é composta por 46 (quarenta e seis) membros (embora conste 47 nomes, houve a repetição do nome do membro Carlos Sampaio)” (Num. 15063251 - Pág. 11). Entende que, desse modo, a intervenção somente poderia ser decretada pelo voto da maioria absoluta dos membros que, conforme assevera o Agravante, corresponde a 24 (vinte e quatro) votos, e não pelos 21 (vinte e um) votos correspondentes às assinaturas lançadas na lista de presença. Quanto aos nomes dos integrantes assinalados com a participação mediante vídeo conferência, conclui o Agravante que “essas informações somente foram lançadas na lista de presença, uma vez que o intento sagaz de alguns membros da Comissão Executiva Nacional em intervir no Diretório do Estado do Tocantins não restaria exitoso, pois a quantidade de assinaturas apostas na lista de presença seriam insuficientes para o decreto da intervenção” (Num. 15063251 - Pág. 14). Diz que não há nos autos do processo administrativo em questão nenhuma mídia digital que demonstre a ocorrência de debates e os votos de tais membros e que, “mesmo que os referidos membros tivessem participado à distância, torna-se imprescindível, além do mídia com o vídeo, o envio da lista de presença por algum meio tecnológico disponível para a devida inserção de suas assinaturas no documento, ou então, o fornecimento de um documento em que o membro declara ou certifica que participou à distância da reunião, demonstrando ainda qual foi seu voto” (Num. 15063251 - Pág. 15). Argumenta que 4 (quatro) nomes constantes da lista não são membros da Comissão Executiva, já que na certidão da Justiça Eleitoral não se incluíram os nomes dos membros designados como ex-presidentes, nos termos do art. 64 do Estatuto do Partido. Acrescenta que, assim, é perceptível que “o Magistrado desconsiderou na contagem os ex-presidentes pelo fato de não estarem constando na certidão da Justiça Eleitoral, mas, obviamente, isso é desnecessário, uma vez que o próprio estatuto possui a previsão expressa. Basta, pois, saber a quantidade dos ex-Presidentes e quem são” (Num. 15063251 - Pág. 23). Ainda acerca da lista de presença, argumenta o Agravante “que na redação do art. 64 do Estatuto, não há a previsão da função de secretariado, há sim os cargos de Secretário geral e Primeiro e Segundo Secretário, os quais estão preenchidos” (Num. 15063251 - Pág. 24). Dessa forma, conclui o Agravante que a Comissão Executiva é composta de 42 (quarenta e dois) membros, o que conduz para a exigência de quórum mínimo de 22 (vinte e dois) votos para a implementação da maioria absoluta prevista no Estatuto, o que não ocorreu no caso concreto, já que, compulsando-se “a lista de presença, constata-se que tiveram 18 (dezoito) assinaturas lançadas e 03 (três) informações à frente do nome asseverando participação por videoconferência” (Num. 15063251 - Pág. 25). Sustenta, ainda, que alguns membros da Comissão Executiva Nacional, embora tenham assinado a lista de presença, não estavam presentes à reunião ocorrida em 04/03/2020 a partir das 14h30, uma vez que “os Parlamentares Célio Silveira, Lucas Redecker, Pedro Cunha Lima e Samuel Moreira, os quais constam os registros de presença na 23a Sessão Extraordinária do Congresso Nacional, ao mesmo tempo também registraram suas presenças na Reunião da Comissão Executiva do PSDB” (Num. 15063251 - Pág. 28). Assevera o Agravante que “o cerne da questão apresentada envolve diretamente a Senhora Cíntia Alves Caetano Ribeiro, motivo mais do que suficiente para desconsiderar seu voto lançado para a intervenção no Diretório do PSDB no Estado do Tocantins, uma vez que a mesma possui interesse direto e pessoal, tanto é que foi nomeada Presidente da comissão interventora, consoante Resolução CEN-PSDB no 001/2020, motivo razoável para macular, conforme dito acima, o próprio voto e também o ato intervencionista” (Num. 15063251 - Pág. 30). Invoca os artigos 40, 64 e 136, § 3o, todos do Estatuto do PSDB, e conclui que a decisão agravada fora proferida em desconformidade com a exigência do quórum mínimo a ser observado no procedimento de intervenção. Quanto aos motivos da intervenção, afirma o Agravante que houve ilegalidade e arbitrariedade, haja vista que a “não determinação da realização das convenções para eleição do Município de Palmas ocorreu, exclusivamente, tendo em vista a judicialização da convenção convocada para 04/04/2017, pela ex-Presidente da Comissão Provisória, a senhora Cíntia Caetano Ribeiro, conforme se depreende dos autos de no 00113087420178272729, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Comarca de Palmas, o qual se encontra, hodiernamente, com recurso de apelação e sem provimento judicial em segundo grau no 00211265520188270000” (Num. 15063251 - Pág. 35). Afirma, ainda, que houve violação ao devido processo legal, tendo em vista que “a Comissão Executiva sustentou o decreto de intervenção em uma situação não mencionada nas peças exordiais, afrontando, pois, o contraditório e ampla defesa” (Num. 15063251 - Pág. 38). Por fim, quanto ao requisito da urgência, sustenta o Agravante que o “perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo encontra-se presente no fato de que o Requerente e os demais integrantes ELEITOS em Convenção (contra a qual nunca foi feita qualquer impugnação), encontram-se PRIVADOS DO EXERCÍCIO PLENO dos mandatos, o que vem se agravando a cada dia, tendo em vista que a proximidade do pleito de 2020 impõe imediata organização política para formação de chapas nos municípios” (Num. 15063251 - Pág. 46/47). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de “suspender, incontinenti, os efeitos da Resolução CEN-PSDB no 001/2020” (Num. 15063251 - Pág. 48). No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para confirmar a antecipação ora pleiteada. Preparo regular (Num. 15060981 e 15060982). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituto da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0708181-76.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, em princípio, salvo melhor juízo, há demonstração nos autos de que foi respeitado o quórum de maioria absoluta exigido para o decreto de intervenção do Diretório Estadual do Agravado. Inicialmente, impõe-se a transcrição dos dispositivos estatutários invocados nas razões recursais, in verbis: “Art. 40. Os Diretórios e as Comissões Executivas reúnem-se com qualquer número mas só deliberam com a presença da maioria absoluta de seus membros com direito a voto, salvo se exigido quorum qualificado, de acordo com este Estatuto. Art. 64. A Comissão Executiva Nacional será formada, além do Presidente de Honra e dos seus ex-Presidentes, por 24 (vinte e quatro) membros efetivos. 7 (sete) suplentes, acrescidos de até 5 membros natos, eleitos pelo Diretório Nacional para mandato de 2 (dois) anos, com a seguinte composição: a)Presidente; b)1o e 2° Vice-Presidentes Substitutos; c)6 (seis) Vice-Presidentes; d)Secretário-Geral; e)Primeiro e Segundo Secretários; f)Tesoureiro e Tesoureiro Adjunto; g)10 (dez) Vogais; h)o Presidente Nacional do Instituto Teotônio Vilela, os Lideres de Bancada, Governo, de Minoria e Oposição na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, na condição membros natos. Art. 136. Os órgãos do Partido só intervirão nos hierarquicamente inferiores para: (...). § 3o. A intervenção será decretada pelo voto da maioria absoluta dos membros da Comissão Executiva do Diretório imediatamente superior, devendo do ato constar a indicação dos nomes componentes da Comissão Interventora, constituída de até 7 (sete) membros, e o prazo de sua duração.” Da leitura de tais dispositivos, notadamente do art. 64, não é possível extrair, de plano, qual é a quantidade de componentes da Comissão Executiva Nacional, haja vista a aparente ausência de previsão acerca do número de ex-Presidentes a compor o referido órgão e, bem assim, da expressão “até 5 membros natos”. O mencionado dispositivo, entretanto, não deixa dúvidas acerca da previsão de existência de membros efetivos, estes elencados nas alíneas ‘a’ a ‘g’, e de membros suplentes, estes previstos apenas no caput. Tal como asseverado na decisão agravada, os membros suplentes, por definição, não podem ser computados na contagem do número de integrantes do órgão a ser considerado para a identificação do quórum qualificado de maioria absoluta. Confira-se o conceito de suplente, segundo o clássico Vocabulário Jurídico DE PLÁCIDO E SILVA, in verbis: “SUPLENTE. Do latim supplens, de supplere (completar, suprir), designa geralmente a pessoa que é posta como substituta, ou para se colocar em lugar de outra, em suas faltas, ou impedimentos. O suplente, no entanto, não é um substituto que se indica eventualmente, insto é, quando falta, ou quando é impedido o efetivo. O suplente já está de antemão nomeado, ou escolhido, sendo assim já investido no encargo de substituir determinada pessoa em seu cargo, ou em seu ofício efetivo. Assim, para as substituições não se faz mister a nomeação de um substituto. Já existindo um suplente, e em razão dessa suplência definida, a substituição decorrerá de uma simples convocação do suplente. A substituição de cargo, ou de ofício, por um suplente recebe, tecnicamente, a denominação de suplência. Por esta razão, a suplência entende-se propriamente o exercício de cargo ou ofício por um suplente, enquanto é impedido, ou ausente, o titular efetivo do cargo, ou do ofício.” (in Vocabulário Jurídico. 27a ed. Revista e atualizada por Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. Forense: Rio de Janeiro, 2008. p 1351) Assim, a composição numérica do órgão, para fins de apuração da maioria absoluta exigida, deve levar em consideração o número de integrantes previsto no referido art. 64 do Estatuto que, como visto, pode variar, excluindo-se dessa contagem de quórum o número de suplentes. Nessa linha de raciocínio, considerando a informação trazida pelo Agravante no documento de ID Num. 59552304 do Feito originário “Ata Notarial” relativa ao conteúdo do sítio do Agravado na internet acerca dos componentes da Executiva Nacional, excluídos os suplentes, existem atualmente 31 (trinta e um) membros ali nominados. Dessa forma, considerando a votação unânime pela intervenção no Diretório Estatual e que os votos presenciais, nos termos da Lista de Presença colacionada ao ID Num. 59445542 do Feito originário, totalizaram 18 (dezoito) votos, o quórum qualificado de maioria absoluta, salvo melhor juízo, foi sim observado. Registre-se que, mesmo que se acolha a pretensão de que seja excluído o voto de CINTHIA RIBEIRO, ante o impedimento afirmado pelo Agravante em decorrência de interesse direto de tal votante, a maioria absoluta ainda estaria respeitada. Quanto às alegações do Agravante de que teria havido fraude na referida votação por parte de alguns integrantes, é necessário destacar que tal aferição demanda, indubitavelmente, a realização de ampla dilação probatória à luz do contraditório e da ampla defesa, devendo prevalecer por ora, assim, o que definido pelo Diretório Nacional ora Agravado. Ademais, ainda que assim não fosse, é certo que a argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Quanto ao requisito da urgência, o Agravante resumiu-se a afirmar que o “perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo encontra-se presente no fato de que o Requerente e os demais integrantes ELEITOS em Convenção (contra a qual nunca foi feita qualquer impugnação), encontram-se PRIVADOS DO EXERCÍCIO PLENO dos mandatos, o que vem se agravando a cada dia, tendo em vista que a proximidade do pleito de 2020 impõe imediata organização política para formação de chapas nos municípios” (Num. 15063251 - Pág. 46/47). Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador